Tribunal: TJMT
Processo: 1013180-15.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
. Direito processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Requisitos legais. Indeferimento de liminar. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com audiência de instrução designada. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013180-15.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DOS SANTOS - CPF: 032.559.608-51 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), M. E. R. D. S. - CPF: 716.424.071-00 (VÍTIMA), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão preventiva. Requisitos legais. Indeferimento de liminar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de
paciente
preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A
do Código Penal
), com audiência
de instrução designada. Sustenta-se ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, ausência dos requisitos legais (art. 312
do Código de Processo Penal
), inexistência de indícios de autoria além do relato da vítima, além de alegações quanto a condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questões em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, demonstrando os requisitos legais exigidos pelo art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
;
e

(
ii
) verificar se, diante das circunstâncias do caso, seria cabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, em especial considerando as condições pessoais do paciente.

III. Razões de decidir

3.
A tese de negativa de autoria não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, por demandar incursão aprofundada em matéria fático-probatória.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, evidenciando a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da periculosidade do agente e do risco de reiteração delitiva.

5.
Os elementos constantes dos autos revelam a presença de indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, demonstrados por relatos detalhados da vítima, laudo psicológico e manifestações do Conselho Tutelar.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas no caso concreto, dada
a
gravidade dos fatos, o risco de intimidação de testemunhas e a possível reiteração criminosa.

7.
A alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito não procede, uma vez que o procedimento foi concluído e a denúncia recebida, não se verificando ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A negativa de autoria não pode ser analisada em habeas corpus por demandar reexame probatório.
2
. A prisão preventiva está devidamente fundamentada quando demonstrados, com base em elementos concretos, os requisitos do art. 312 do C
ódigo de Processo Penal
. 3. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão. 4. A existência de condições pessoais favoráveis não autoriza, por si só, a revogação da custódia cautelar."

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 217-A; CPP,
arts
. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 154.088/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des.
Conv
. TJDFT), 5ª Turma, j. 08.02.2022; TJMT, Enunciados n. 42 e n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo

advogado
João Carneiro Barros Neto
em favor de
Luiz Carlos dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Nova Ubiratã
/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso no dia 25 de março deste ano, após o cumprimento do mandado de prisão
preventiva expedido nos autos
n. 1000242-55.2025.8.11.0107, em decorrência da suposta prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal, pelo qual foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 1000274-60.2025.8.11.0107
, estando, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento que foi designada para o dia 25 de junho do corrente ano
.

Sustenta,
o impetrante,
que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente;
aduzindo
, ademais, que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Assevera que
“
o paciente foi preso através de um pedido de prisão preventiva feito pelo delegado de polícia no dia 25/03/2025, desde então até a presente data o inquérito não terminou
”,

de modo
que sofre constrangimento ilegal em razão disso.

Alega que

“
o único indício de autoria é a narrativa da vítima
”;
e que há
contradições na versão da ofendida relacionado
ao temp
o, espaço, pessoas e local do suposto crime, negando, dessa forma, sua autoria.

Destaca que o paciente
“
nunca foi preso, nunca respondeu processos criminais semelhantes, possui residência fixa nesta região, é detentor de emprego lícito para o sustento de sua família
”
,

circunstâncias, essas, que se mostram suficientes à revogação da sua prisão ou à aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com base nas razões acima expostas, liminarmente,
requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente,
com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente,
a
concessão
de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
283903859
, dispensando as informações do juízo de origem
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-geral de Justiça, no parecer constante no ID
288158395, manifesta
-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre esclarecer, de proêmio, que
a tese de negativa de autoria não pode ser devidamente apreciada na via estreita do habeas corpus. Isso porque, os argumentos voltados ao afastamento das imputações penais exigem análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos originários, especialmente quando envolvem questionamentos sobre a credibilidade das declarações prestadas.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não d
o
paciente nos delitos que foram imputados à sua pessoa é matéria cuja análise, conforme dito linhas volvidas, está reservada à ação penal,
bastando,
para justificar sua prisão cautelar, a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, aliás, estão suficientemente demonstrados nestes autos.

Ademais
,
a decisão que decretou a
prisão

preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade
de

garantir
a
ordem pública, destacando

a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi

empregado
,
valendo-se do vínculo familiar e da confiança dos responsáveis para praticar os abusos, com o uso de ameaças diretas à vítima
.
Destacou-se, ainda, a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, diante da possibilidade de fuga do investigado, tendo em vista a severidade da pena prevista no art. 217-A do Código Penal
, assim como
a conveniência da instrução criminal, a fim de preservar a produção das provas e evitar a intimidação da vítima e das testemunhas.

Outrossim
, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade apontada como coatora consignou que não houve qualquer alteração nas circunstâncias que motivaram a decretação da medida, permanecendo íntegros os fundamentos que justificam a manutenção da custódia cautelar, conforme se observa a seguir:

[
...] O conjunto probatório coligido até o momento demonstra, de forma inequívoca, a existência de indícios veementes da prática do crime de estupro de vulnerável, especialmente diante dos seguintes elementos:

Relato espontâneo e detalhado da vítima, prestado em escuta especializada, descrevendo de forma coerente os abusos sofridos;

Laudo psicológico, confirmando impactos emocionais compatíveis com o trauma relatado;

Depoimento de familiares, evidenciando mudanças comportamentais típicas de vítimas de abuso;

Relatório do Conselho Tutelar, recomendando a adoção de medidas urgentes para resguardar a vítima.

[...]

Dessa forma, estão demonstrados os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, justificando a continuidade da segregação cautelar.

[...]

No caso concreto, os elementos indiciários colhidos até o momento demonstram a gravidade da conduta imputada ao réu e a necessidade da sua segregação cautelar. Há indícios suficientes de materialidade e autoria, com depoimentos coerentes da vítima, que devem ser considerados com especial atenção, nos termos da jurisprudência consolidada sobre crimes contra a dignidade sexual.

[...]

Assim, considerando a gravidade da infração, a necessidade de garantia da ordem pública e a integridade da vítima, a manutenção da prisão preventiva mostra-se imperativa.

A necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública se fundamenta na gravidade concreta da conduta imputada ao investigado. A suposta prática reiterada de abusos contra vítima vulnerável indica elevado grau de periculosidade, impondo a manutenção da custódia para prevenir a reiteração delitiva.

[...]

Além disso,
a prisão cautelar se mostra essencial para resguardar a vítima e garantir a normalidade da instrução criminal, especialmente diante da suspeita de que o investigado já tenha coagido a vítima a manter silêncio sobre os fatos.

O risco de intimidação de testemunhas e a vulnerabilidade da vítima tornam inviável a revogação da prisão,
sob pena
de comprometimento da eficácia da persecução penal.

Nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, antes de decretar ou manter a prisão preventiva, deve-se analisar a adequação de medidas cautelares alternativas.

No presente caso, tais medidas não se mostram suficientes, pois:

O crime envolveu violência e grave ameaça, circunstância que impede a substituição da prisão por outras medidas;

Há indícios de que o investigado tenha ameaçado a vítima, o que inviabiliza sua proteção por outros meios;

Existe risco iminente de reiteração criminosa, considerando a suposta habitualidade dos abusos.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois estas não seriam eficazes para a proteção da vítima e para a garantia da ordem pública.

[...]
.

(Trechos da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva – autos n. 1000242-55.2025.8.11.0107 – ID 189252132).

Destacamos

Dessa forma, verifica-se que o juízo de primeiro grau agiu de maneira correta ao manter a prisão preventiva, diante da gravidade dos fatos imputados ao paciente, que indicam a presença do
periculum
libertatis
. Conforme os autos, o crime
de
estupro de vulnerável teria sido cometido de forma reiterada, mediante violência e grave ameaça, com coerção à vítima para que silenciasse sobre os abusos. Ademais, considerando que o agressor é tio paterno da vítima, a segregação cautelar mostra-se necessária não só para garantir a ordem pública, mas também para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, evitando-se a reiteração delitiva.

No que se refere o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

IV - Na hipótese,
a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade
sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com
9
(nove) anos de idade
, tendo consignado o magistrado
primevo
que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores",
circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima.

V - Ressalte-se,
outrossim
, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

[...]

(
AgRg
no RHC n. 154.088/MG, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 14/2/2022.)

Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua
decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Destacamos

Por conseguinte, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, demonstrada pelo
modus operandi
empregado
.

Diante disso, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência
menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por outro viés
, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como

primariedade
,
endereço fixo no distrito da culpa
e emprego lícito
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

P
or fim, no que se refere à alegação de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, observa-se que tal pleito restou prejudicado, uma vez que, conforme consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, a autoridade policial concluiu o inquérito em
4
de abril de 2025, tendo o Ministério Público oferecido a denúncia em 15 de abril do mesmo ano, a qual, por sua vez, foi recebida pelo juízo de primeiro grau, nos autos da Ação Penal n. 1000274-60.2025.8.11.0107, em 28 de abril do corrente ano, não se verificando, portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, qualquer ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

Posto isso, em sintonia
com o
parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Luiz Carlos dos Santos
; por
consequência,

denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025